Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718440-04.2018.8.07.0001 RECORRENTES: VALERIO PEDROSO GONCALVES, CRISTIANE DUTRA JERÔNYMO RECORRIDO: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRESSUPOSTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO DA PARTE RÉ. ENCARGO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DO AUTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E FRANQUIAS. USO INDEVIDO DA IDENTIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL. ÚNICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. 1. Não se admite levar à instância recursal matérias não apreciadas pela instância de origem, o que configurando inovação à lide, de modo que a apreciação da irresignação relativamente à possibilidade de compensação da dívida questionada com créditos oriundos de outro processo em fase de cumprimento de sentença revelaria evidente supressão da instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição. 2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 3. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 4. No caso, o confronto da documentação acostada aos autos, sobretudo os termos do contrato de compra e venda de instalações comerciais e franquia e a perícia contábil apresentada em laudo lavrado por expert da área de conhecimento, indicam que os estabelecimentos comercializados foram devidamente entregues à parte ré, que, por sua vez, não adimpliu com sua responsabilidade na avença no sentido de substituir tempestivamente as empresas de propriedade da parte autora que operavam os negócios até então, assumindo dívidas mediante o uso indevido da identidade fiscal desta última. 5. A cláusula contratual estabelecida pelas partes dispõe que “[s]e qualquer uma das partes tiver que recorrer aos meios judiciais para fazer valer os seus direitos, correrão por conta da parte inadimplente, os respectivos encargos e custos, inclusive honorários de advogados, desde já fixados em 20% (vinte por cento)”. Na espécie, a referida cláusula, nos moldes em que redigida, invade a atribuição jurisdicional destinada à especificamente à função judicante ao estabelecer, previamente, um montante fixo de 20% (vinte por cento) para uma eventual necessidade de composição judicial do litígio, ocupando indevidamente um espaço destinado unicamente à atribuição jurisdicional com as balizas amparadas pela lei processual no artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. O exame do caderno processual indica que o pedido do autor converge para formulação de um pedido único de pagamento dos valores comprovadamente devidos, com a inclusão dos consectários decorrentes dos encargos contratuais oriundos do descumprimento da avença, com o que se aplica à hipótese o preconizado no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o autor sucumbiu na parte mínima do pedido, devendo a parte ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência e da causalidade. 7. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, e § 2o, e 1.013, § 3o, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141 do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil, aduzindo que a questão relativa à compensação vinha sendo invocada desde a primeira instância de modo que, em seu entendimento, não poderia a turma julgadora deixar de se pronunciar a respeito da aplicação do aludido instituto; c) artigo 86 do mesmo códex, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que deve ser distribuído de forma recíproca no caso em exame. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJMT nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PABLO PICININ SAFE, OAB/DF 22.911 (ID Num. 40728588 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, e § 2o, e 1.013, § 3o, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 86 e 141, ambos do CPC e 368 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não conheço da parte relativa ao pedido de compensação da dívida objeto da presente ação com o crédito oriundo do cumprimento de sentença n.o 0702142-63.2020.8.07.0001. Isso porque é defeso trazer à instância recursal matérias não apreciadas pela instância de origem, configurando inovação à lide, de modo que sua apreciação nesta ocasião revelaria evidente supressão da instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição” (ID Num. 35053673 - Pág. 6). (...) “Com efeito, tenho que deve ser aplicado à hipótese o preconizado no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o autor sucumbiu na parte mínima do pedido intrínseco ao principal, devendo a parte ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência e da causalidade” (ID Num. 35053673 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PABLO PICININ SAFE, OAB/DF 22.911. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017